Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-41.2025.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL ENTRE PRIMOS ADOLESCENTES. VIOLENCIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. EXCEÇÃO DE ROMEU E JULIETA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual absolveu o réu da suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 3.1. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. A despeito do relevo conferido à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, não se pode perder de vista que, para sancionar criminalmente alguém, é indispensável que exista prova robusta e indubitável de que este alguém tenha efetivamente praticado a conduta descrita no tipo penal. 4.1. Não há como imputar a prática de um crime a uma pessoa apenas com base exclusivamente na palavra da ofendida. 4.2. O “direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo” (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas).
5. Na situação posta, o conjunto probatório não permite concluir, com segurança, a existência de violência nos atos libidinosos diversos da conjunção carnal entre os dois adolescentes (primos). 5.1. O depoimento dos parentes próximos evidencia a ocorrência da chamada “exceção de Romeu e Julieta”, quando autor e vítima, embora crianças e adolescentes, com idades próximas, praticam carícias consensuais mútuas decorrentes de descobertas relacionadas à sexualidade, o que afasta de forma excepcional a tipicidade da conduta. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.